Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-29.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600423-29.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600425-96.2020.6.16.0171
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600423-
29.2020.6.16.0171 que, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de
Processo Civil, art. 11 da Lei n. 9.504/97 e art. 9º da Resolução n. 23.624/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, julgou improcedente o pedido formulado pela Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré, do Partido Comunista do Brasil - PC do C e, por conseguinte, indefiro o
pedido de registro de candidatos para concorrer aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas Eleições
2020. (Indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, para os cargos
de Prefeito e Vice-prefeito, no município de Almirante Tamandaré/PR, apresentado pelo Partido
Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Municipal de Almirante Tamandaré/PR), sob o fundamento
do partido não ter observado o requisito objetivo referente ao prazo de apresentação do pedido de
homologação da candidatura; o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) foi
apresentado de forma intempestiva, datando o requerimento formulado de 30/09/2020 às 14:09
horas, ou seja, mais de quatro dias após a data limite, qual seja, às 08 horas do dia 26/09/2020; e,
dessa forma, não cumpriu o requisito objetivo disposto no art. 9º da Resolução n. 23.624/2020 do
Tribunal Superior Eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARE, DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -
PCDOB (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15831
416
03/11/2020 14:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.708

RECURSO ELEITORAL 0600423-29.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE,
DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. PEDIDO
INTEMPESTIVO. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A intempestividade manifesta no protocolo do formulário DRAP, apresentado somente dia
29/09/2020, inexistente qualquer prova do impedimento de apresentação tempestiva, impõe o
indeferimento do registro.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença proferida pela 171º Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré, pela qual, em razão da intempestividade, foi indeferido o pedido de
Num. 15831416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115545651000000015254142
Número do documento: 20103115545651000000015254142

registro do demonstrativo de regularidade de atos partidários – DRAP da Comissão Provisória Municipal do
Partido Comunista do Brasil – PcdoB para a eleição majoritária de Almirante Tamandaré.
Em suas razões recursais (ID 12897716), a agremiação partidária sustenta que:
a) vem trabalhando há mais de um ano na construção da chapa;
b) após a convenção realizada na data de 12 de setembro, a comissão provisória
empreendeu grandes esforços para recolher toda a documentação necessária para o registro das
candidaturas, ficando até o amanhecer do dia 26 de setembro cadastrando os dados no sistema CANDEX
para envio à Justiça Eleitoral;
c) não conseguiu enviar os arquivos no prazo porquanto houve falha no sistema de internet
local, bem como equívoco na interpretação da Resolução de Registro de Candidatura, supondo ser possível
promover o envio até às 20h00 e não até às 08h00 do dia 26 de setembro;
d) ato contínuo informou aos candidatos a infrutífera tentativa de registro coletivo, cabendo a
eles formular o pedido individual em até 48 horas após a publicação do edital;
e) na sequência, o partido efetuou o pedido também do DRAP, por orientação da serventia, a
fim de não prejudicar os candidatos escolhidos, conforme disposto no artigo 20, I, da resolução nº 23.609/19;
f) os candidatos escolhidos em convenção, efetuaram seus registros de candidaturas
individuais, não podendo ser prejudicados;
g) deve ser aplicada ao DRAP o benefício que concede aos candidatos de apresentação
posterior do pedido;
h) estando as condições de elegibilidade determinadas pela Constituição, não pode ser
ampliada pelo legislador infraconstitucional;
Requer o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de registro do
Demonstrativo de Regularidades de Atos Partidários para os cargos de prefeito e vice-prefeito do PCdoB de
Almirante Tamandaré.
Intimado, o Ministério Público em primeiro grau limitou-se a atestar sua ciência da sentença
(ID 12897866).
Nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do
recurso, sob o fundamento de que as alegações do recorrente não foram comprovadas (ID 14931666).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Num. 15831416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115545651000000015254142
Número do documento: 20103115545651000000015254142

Na hipótese, o formulário DRAP para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da Comissão
Provisória Municipal do Partido Comunista do Brasil de Almirante Tamandaré foi protocolado dia 29 de
setembro, como se observa na petição inicial (ID 12894466).
Constatada a sua intempestividade, o Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo
indeferimento de seu registro (ID 12894916).
Instado a se manifestar, o requerente informou que, por problemas técnicos de acesso à
internet, os documentos não foram enviados tempestivamente. Posteriormente, entregou em cartório os
documentos físicos e os candidatos promoveram o pedido de registro de forma individual, na forma prevista
pelo artigo 34, § 1º, I, da Resolução-TSE nº 23.609/19 (ID 12895216).
Sobreveio sentença pela qual, em consonância com a cota do Ministério Público Eleitoral, foi
indeferido o pedido de registro do DRAP, já que intempestivo, não se desincumbindo o ora recorrente de
comprovar a impossibilidade de protocolar o formulário dentro do prazo (ID 12895566).
Adentrando-se no exame do recurso, é necessário ressaltar, em primeiro lugar, que, com a
edição da Emenda Constitucional nº 107, por meio da qual foi prorrogada a data do pleito deste ano, foi
fixada a data de 26 de setembro como prazo final para registro de candidatura.
Regulamentando esta norma, o TSE, em sua Resolução 23.624/2020, trouxe a seguinte
previsão:
Art. 9º A aplicação, às Eleições 2020, da
, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre
Res.-TSE nº 23.609
a escolha e o registro de candidatos para as eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos nos dispositivos indicados:
(...)
IX – os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
(ajuste referente ao
até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020
caput do art. 19 da
, em conformidade com a
);
Res.-TSE nº 23.609/2019
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III
X – a apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante transmissão pela internet até as 8h (oito
(ajuste referente ao
horas) do dia 26 de setembro de 2020
inciso I do § 2º do art. 19 da Res.-TSE nº
);
23.609/2019
XI – a apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até as
(adaptação referente ao
19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020
inciso II do § 2º do art. 19
, em conformidade com a
);
da Res.-TSE nº 23.609/2019
Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, III
(Destaquei)

Por sua vez, a Resolução-TSE nº 23.630/2020, dispondo sobre o atendimento presencial nos
cartórios eleitorais, estabeleceu o seguinte:
Art. 2º Nas localidades com acesso à internet, a apresentação do Demonstrativo de
Regularidade os Atos Partidários - DRAP e do Requerimento de Registro de
Num. 15831416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115545651000000015254142
Número do documento: 20103115545651000000015254142

Candidatura -

RRC mediante entrega em mídia à Justiça Eleitoral, prevista no art.
9º, XI, da Res.-TSE nº 23.624/2020, se restringe a pedidos que excepcionalmente
,
não tenham sido transmitidos até as 8h (oito horas) do dia 26 de setembro de 2020
vedado o atendimento presencial antes dessa data. (Vide Portaria nº 704/2020)
§ 1º Os pedidos de registro de candidatura de que trata o caput deste artigo somente
serão considerados tempestivos se, cumulativamente:
I - os arquivos respectivos forem gerados no CANDex até as 19h (dezenove horas) do
dia 26 de setembro de 2020;
II - o representante do partido ou coligação solicitar agendamento para apresentação dos
pedidos, na forma do art. 3º desta Resolução, até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de
setembro de 2020; e
III - o representante do partido ou coligação comparecer ao cartório eleitoral, no horário
agendado, para concluir a apresentação dos pedidos.
§ 2º Em caso de não comparecimento no horário agendado, por qualquer motivo, o
representante do partido ou coligação poderá requerer novo agendamento, desde que o
faça até as 19h (dezenove horas) do dia 26 de setembro de 2020.
(Destaquei).

Como se percebe, o dia 26 de setembro foi a data limite para protocolo do pedido de registro
de candidatura de candidatos e partidos. As resoluções do TSE, antevendo eventuais dificuldades técnicas
dos pretensos candidatos, estabeleceram condições para entrega dos documentos por meio físico em
cartório, mediante agendamento realizado até às 19 horas do dia 26 de setembro.
No caso em apreço, todavia, o DRAP do recorrente foi protocolado somente dia 29 de
setembro, ou seja, 3 dias após o final do prazo.
Alega o recorrente que, por problemas técnicos, não logrou enviar os arquivos no prazo
estabelecido; no entanto, não junta qualquer elemento concreto de prova da alegada dificuldades e/ou
impossibilidade de acesso à internet.
Não bastasse isso, diante de tais empecilhos, caberia ao partido agendar atendimento
presencial em cartório até às 19 horas do último dia do prazo, providência que não foi tomada pelo
recorrente, deixando transcorrer o prazo sem qualquer diligência.
Portanto, é manifesta a intempestividade do pedido do registro, impondo-se a manutenção da
sentença de indeferimento.
Esta Corte Eleitoral já se posicionou sobre o tema para as Eleições deste ano,
pronunciando-se no sentido da inadmissibilidade do DRAP protocolado após o prazo. À propósito:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE DRAP.
ENCAMINHAMENTO DE DRAP FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE
INSTABILIDADE DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 15831416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115545651000000015254142
Número do documento: 20103115545651000000015254142

1. As agremiações partidárias devem encaminhar os Demonstrativos de Regularidade
dos Atos Partidários e os Registros de Candidaturas na forma e prazos previstos da lei e
Resoluções da Justiça Eleitoral.
2. Não houve a demonstração de nenhum fato passível de afastar a obrigatoriedade de
cumprimento da forma e prazo para o envio dos DRAPs e RRCs.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RE nº 0600206-09.2020.6.16.0131. Rel. Dr. Rogério de Assis. Julgado em
14/10/2020).

O recorrente argumenta, ainda, que, estando as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal,
descabe serem ampliadas pelo legislador infraconstitucional. Aduz que os candidatos que representa, que atendem todas as
condições de elegibilidade, não podem ser prejudicados pela desídia partidária, uma vez que cumpriram todo o requerido na
legislação, efetuando seu pedido no prazo previsto no artigo 11, § 4º, da Lei das Eleições.
No ponto cabe reproduzir trecho da bem fundamentada sentença:
Importante esclarecer, sustentou a requerente ser o indeferimento do pedido de registro
ato atentatório a preceito e direito constitucional, violando a oportunidade dos
candidatos de participarem do pleito eleitoral e serem, eventualmente, eleitos para
exercerem o cargo de vereador. Malgrado entendimento apresentado, o princípio
democrático, base de nosso sistema exige que sejam todos tratados de igual forma,
garantindo-se tratamento isonômico a todos aqueles que pretendem concorrer a
.
cargos eletivos
Seguindo referida linha, todos os demais partidos e candidatos tiveram o mesmo acesso
à informação e igualdade de oportunidades para registro de seus candidatos, sendo que
nessa Comarca, com exceção do ora requerente, houve a observância do prazo previsto
na legislação aplicável às Eleições 2020 por todos os demais partidos. Com isso, o
acolhimento do pedido inicial e deferimento do pedido de homologação ora formulado
violaria de maneira direta e expressa toda a lógica de oportunidades e igualdade entre
candidatos e partidos por este juízo.
Aliás, na 43ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, na data de
14/10/2020, foi julgado caso análogo ao presente (autos n. 0600206-09.2020.6.16.0131),
onde entendeu a corte no mesmo sentido ora apresentado, que a apresentação
extemporânea do pedido de registro enseja seu indeferimento, como forma de garantir e
preservar o princípio democrático e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Nessa sorte, não tendo a parte requerente cumprido o requisito objetivo disposto no art.
9º da Resolução n. 23.624/2020 do Tribunal Superior Eleitoral, deve-se indeferir o
presente pedido de registro.
(ID 12895566) (Destaquei).

Num. 15831416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115545651000000015254142
Número do documento: 20103115545651000000015254142

Como se percebe, o julgador, em estrita observância ao princípio da legalidade, limitou-se a
aplicar as leis e resoluções eleitorais elaboradas sob o crivo da Carta Constitucional. Não se trata de mera
formalidade, mas da necessidade de transparência e de se cumprir a legislação, assim como o fizeram os
demais interessados em candidatar-se ao pleito.
Nesta linha, cito o seguinte precedente do TSE:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. SISTEMAS
MAJORITÁRIO E PROPORCIONAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO
DE ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TRE.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria referente à aplicação do art. 16–A da Lei nº 9.504/1997 foi devidamente
enfrentada pelo TRE/DF no julgamento dos embargos declaratórios, motivo pelo qual
inexiste omissão relevante capaz de justificar o acolhimento do pedido de nulidade do
acórdão recorrido.
2. A ausência de apresentação, pelo partido, das contas referentes ao exercício
financeiro de 2015 implicou a suspensão da anotação de seu órgão de direção, nos
termos do que dispõe o art. 47, § 2º, da Res.–TSE nº 23.432/2014.
3. O pedido de regularização da situação de inadimplência do partido, que teve contra si
decisão, com trânsito em julgado, de contas não prestadas, não tem efeito suspensivo,
conforme estabelece o art. 61, IV, da Res.–TSE nº 23.432/2014.
4. A inexistência, no sistema de anotação do tribunal eleitoral competente, de órgão de
direção do partido, constituído de acordo com o respectivo estatuto, até a data da
convenção, impede a agremiação de participar do pleito, conforme estabelece o art. 2º
da Res.–TSE nº 23.548/2017.
5. A constituição de comissão provisória de acordo com o estatuto do partido, a
subscrição do pedido de registro por pessoa legitimada e a apresentação do número do
CNPJ são procedimentos exigidos pela Res.–TSE nº 23.548/2017, que, se não
observados, inviabilizam o deferimento do pedido de registro do DRAP do partido.
6. A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para
participar do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção
Americana de Direitos Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes
da eleição às regras uniformes e cogentes estabelecidas pelo legislador,
independentemente do viés ideológico a que se vinculam, é garantia de manutenção
da igualdade e da isonomia, quebrada apenas quando não se penaliza aqueles que,
.
de algum modo, a elas não se submetem
7. Recurso especial a que nega provimento.
(TSE. Respe nº 0601402-39.2018.6.07.0000. Rel. Min. Og Fernandes. Psess em
22/11/2018). (Destaquei).

Com efeito, para viabilizar o exercício de seus direitos constitucionais, os cidadãos devem
cumprir as demais regras dispostas no ordenamento jurídico, em especial aquelas relativas aos requisitos
legais de formalização do pedido e seus prazos. No caso, os prazos são impostos por lei para todos os
Num. 15831416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115545651000000015254142
Número do documento: 20103115545651000000015254142

candidatos, sendo plenamente aplicável na espécie o brocardo de que “o direito não socorre aos que
”.
dormem
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de
indeferimento do registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, para a eleição
majoritária, da Comissão Provisória Municipal do PCdoB de Almirante Tamandaré.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600423-29.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
- Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15831416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:03:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115545651000000015254142
Número do documento: 20103115545651000000015254142